Tribunal: TJMT
Processo: 1007904-72.2017.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007904-72.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Substituição Tributária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.534.450/0001-52 (AGRAVANTE), IGOR FERNANDO PORTELA SALES - CPF: 035.340.911-16 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Município de Rondonópolis, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal referente à cobrança de ISSQN (CDA nº 68121/2017). A execução fiscal foi ajuizada em 09/08/2017, arquivada provisoriamente em 16/10/2017 por força dos Provimentos n. 13/2013 e 37/2021-CGJ/TJMT (valor inferior a 15 UPF's), desarquivada em 03/10/2022, com citação efetivada em 16/03/2023. O juízo
a quo
reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo a execução fiscal sem análise do pleito de imunidade tributária. Em sede de apelação, a decisão foi reformada monocraticamente para afastar a prescrição.

II. Questão em discussão

2.
(i) determinar se o arquivamento provisório da execução fiscal por critério de valor, nos termos dos Provimentos da CGJ/TJMT, tem o condão de deflagrar o início do prazo prescricional intercorrente estabelecido no art. 40 da Lei nº 6.830/80; e (ii) verificar a possibilidade jurídico-processual da análise, em sede recursal, da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, quando não apreciada em primeiro grau.

III. Razões de decidir

3.
A prescrição intercorrente em matéria tributária pressupõe o transcurso do quinquênio legal após o arquivamento da execução fiscal, nos termos específicos do art. 40 da Lei nº 6.830/80, interpretado sistematicamente com o art. 174 do CTN.

4.
O arquivamento provisório determinado por normativa administrativa do tribunal, fundamentado exclusivamente em critério de valor da execução, não configura o arquivamento previsto no art. 40 da LEF, capaz de deflagrar o início da prescrição intercorrente, sobretudo quando não transcorrido o quinquênio legal entre o arquivamento (16/10/2017) e a efetiva citação (16/03/2023).

5.
A eventual morosidade na tramitação processual, quando atribuível exclusivamente ao mecanismo judiciário, não pode prejudicar o exequente que ajuizou tempestivamente a execução fiscal, conforme cristalizado na Súmula 106/STJ.

6.
O reconhecimento da imunidade tributária constitui matéria não apreciada em primeiro grau, sendo vedada sua análise direta em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese
. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não se configura a prescrição intercorrente quando não transcorrido o prazo quinquenal entre o arquivamento provisório da execução fiscal e a citação do executado. 2. É vedada a análise da imunidade tributária diretamente em sede recursal quando a matéria não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, VI, "c"; CTN, art. 174; Lei nº 6.830/80, art. 40; CPC, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 106/STJ; STJ - AgRg no REsp 1343059/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 23/09/2014; STJ - AgRg no AREsp 700340/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 03/12/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEBRAE/MT
em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, reformando a sentença para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e devolvendo os autos à origem para regular tramitação da execução fiscal.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que se trata de entidade sem fins lucrativos, criada por lei federal, que possui imunidade tributária, nos termos do artigo 150, inciso VI, "c", da Constituição Federal. Alega que a cobrança do ISSQN é indevida, uma vez que a atividade exercida não se enquadra na hipótese de incidência do referido tributo.

Argumenta, ainda, que o débito tributário em questão encontra-se prescrito, em razão da inércia e do desinteresse do fisco, que não adotou as providências necessárias para o regular andamento do feito, tornando aplicável a Súmula 106/STJ.

Diante disso, requer o reconhecimento da imunidade tributária do SEBRAE/MT, nos termos do artigo 150, VI, “c”, da Constituição Federal, com a consequente anulação do lançamento tributário. Subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição do crédito tributário, com fundamento no artigo 174, do CTN, além da condenação do apelado ao pagamento de honorários recursais (Id. 257347696).

Em contrarrazões (id. 264802776), o apelado requer o desprovimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo interno
interposto pelo
SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEBRAE/MT
em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, reformando a sentença para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e devolvendo os autos à origem para regular tramitação da execução fiscal.

Inicialmente, cumpre-se ressaltar que o agravo foi interposto de forma tempestiva e preenche os requisitos previstos no art. 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria impugnada diz respeito ao reconhecimento da prescrição de crédito tributário, ato cuja natureza interlocutória é passível de agravo de instrumento.

O Município de Rondonópolis ajuizou a ação de execução fiscal em 09.08.2017, visando a cobrança de crédito tributário constante na CDA n. 68121/2017, referente ao ISSQN, no valor originário de R$ 1.852,46 (um mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos).

Após a distribuição, ocorrida em 16/10/2017, a execução fiscal foi arquivada provisoriamente por determinação do juízo
a quo
, sob o fundamento de que o valor da causa era inferior a 15 UPF’s, sem que houvesse a determinação da citação da parte executada. Posteriormente, com a revogação dos Provimentos n. 13/2013 e 37/2021, foi determinado o desarquivamento do feito para o seu regular impulsionamento, sendo proferido despacho citatório em
03/10/2022
(Id. 210859876).

Em
16/03/2023
, a parte executada foi citada e apresentou exceção de pré-executividade, alegando a ocorrência da prescrição do débito tributário de ISSQN, sob o fundamento de que a inscrição do débito ocorreu em
maio de 2011,
enquanto a ação foi ajuizada somente em
09/10/2017
(id. 10223706), nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Além disso, a parte executada alegou a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que transcorreram 5 anos desde a última movimentação no processo de execução fiscal, sem que a Fazenda Pública tenha adotado qualquer ato efetivo para impulsionar o feito.

Como questão subsidiária, o executado pleiteou o reconhecimento da imunidade tributária conferida ao SEBRAE, sob o argumento de que se trata de uma entidade de assistência social sem fins lucrativos, nos termos do artigo 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal. Com base nesse fundamento, sustenta que o lançamento realizado na condição de substituto tributário é nulo.

O magistrado de primeiro grau, com fundamento no artigo 174, inciso I do Código Tributário Nacional, decidiu nos seguintes termos:

“(...) Consoante processo administrativo de ID. 10223710, os débitos descritos nas certidões de dívida ativa objeto dos autos foram lançados de ofício, e a constituição do crédito tributário deu-se por meio de notificação de lançamento tributário nº 2015/0000505 (Id. 10223710 – pág. 2).

Dessa forma, observo a ocorrência da prescrição executiva, porquanto, da data de constituição do crédito tributário, que ocorreu em
23/06/2015
(Id. 10223710 – pág. 2),
até o despacho ordenatório de citação, proferido em 03/10/2022
(ID. 9632851), transcorreu o prazo de prescrição de 05 (cinco) anos, disposto no artigo 174, inciso I do Código Tributário Nacional. (...)” (Id. 210859893).

Nesse sentido, a sentença consignou que, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente,
não haveria necessidade de analisar a questão da imunidade tributária arguida na defesa do executado
, fundamentando que
“o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a demanda.”

É evidente que o núcleo decisório da sentença residiu nos fundamentos determinantes relativos à prescrição intercorrente, sendo esta a razão de decidir efetiva que sustentou a conclusão do Magistrado.

Destaca-se, ainda, que, caso o Juízo de origem tivesse efetivamente reconhecido a imunidade tributária sob o argumento de que é uma instituição sem fins lucrativos que exerce atividades de educação, assistência social, enquadrando-se nas hipóteses do art. 150, VI, “c”, da CF/88, tal reconhecimento deveria constar expressamente na sentença. Contudo, observa-se que isso não ocorreu, conforme se depreende dos autos.

Diante desse fato, cabe primeiramente ao juízo de primeiro grau apreciar a matéria, não sendo possível apreciá-la em grau recursal, sob pena de configurar supressão de instância.

Além disso, nos termos do Código de Processo Civil, mesmo quando se trata de questões passíveis de conhecimento de ofício, deve-se oportunizar à parte contrária a manifestação sobre o tema, bem como de que tal apreciação deveria ocorrer perante a primeira instância e na fase processual adequada.

Isso está disposto no artigo 10 do CPC/15:

“O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

O c. STJ já julgou nesse sentido,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. SÚMULA N. 83/STJ. 1.
Inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo sentenciante, sob pena de se incorrer em supressão de instância
. 2. Ainda que a matéria de ordem pública seja ventilada em recurso especial, é indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pela origem. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 700340 MS 2015/0098611-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2015). (destaquei)

Assim, o pedido da agravante quanto ao reconhecimento da imunidade tributária do SEBRAE/MT, prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, que veda a cobrança de impostos por parte dos entes federativos, com o consequente afastamento da exigibilidade do ISSQN discutido, por sua natureza de imposto, não pode ser apreciada nesta instância recursal para não incorrer em supressão de instância.

Por outro lado, no que se refere à prescrição intercorrente, instituto previsto no art. 40 da Lei 6.830/80, esta ocorre quando o processo permanece paralisado por mais de cinco anos em razão da inércia da Fazenda Pública.

No caso em análise, observa-se que o crédito tributário não foi constituído em 2011, conforme afirma o agravante. Isso porque houve processo administrativo, no qual o executado foi notificado para o adimplemento das obrigações tributárias em
23/06/2015
(Id. 210859872 - Pág. 5), momento em ocorreu a constituição do crédito tributário (Id. 10223710 – pág. 2). Diante da inércia do executado, o débito fiscal foi encaminhado à Procuradoria Fiscal para cobrança judicial em 19/09/2016, sendo vinculados os débitos à CDA 68121/2017 e ajuizada a execução fiscal em
09.08.2017,
dentro do prazo de cinco anos contados a partir da data de constituição do crédito, ocorrida em 2015.

O despacho que determinou o arquivamento

provisório da execução fiscal foi proferido em
16/10/2017
(id. 210859875 - Pág. 1), e o desarquivamento ocorreu em
03/10/2022
(Id. 210859876 - Pág. 2), em razão da revogação dos Provimentos n. 13/2013 e 37/2021. A citação da parte executada ocorreu em
16/03/2023
. Dessa forma, verifica-se que não decorreu prazo superior a 5 anos entre o desarquivamento dos autos e a citação do executado, conforme exigido no art. 40 da LEF.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, ainda que o arquivamento da ação tenha decorrido do baixo valor do crédito tributário, tal circunstância não suspende o prazo prescricional. Apenas se caracteriza inércia da Fazenda Pública caso esta permanecesse inerte por período superior a 05 anos, contado a partir do despacho que determinou o arquivamento, o que, no caso, não ocorreu. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. LEI Nº 10.522/2002. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO.

INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INÉRCIA DO EXEQUENTE. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO VERGASTADO. SÚMULA 284/STF. 1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento do STJ no sentido de que o arquivamento sem baixa de execução fiscal em razão de seu baixo valor, nos termos do art. 20 da Lei nº 10.522/2002, não autoriza a suspensão do prazo prescricional para a cobrança do débito tributário respectivo, de sorte que,
transcorridos mais de cinco anos do referido arquivamento, estará caracterizada a prescrição intercorrente.
[...]”. (STJ - AgRg no REsp 1343059/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 01/10/2014). (destaquei)

Ademais, o fato de a execução fiscal ter sido arquivada equivocadamente 2017 e o despacho citatório ter sido ordenado apenas em 03/10/2022 faz incidir o entendimento consolidado na Súmula 106/STJ. Vejamos:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Desta feita, considerando que, no presente caso, não transcorreu prazo superior a cinco anos entre o despacho que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal e a citação do executado, impõe-se a reforma da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática ora impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025